Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA. ORÇAMENTOS. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

I – As credoras apresentaram com a petição inicial informações sobre os balanços patrimoniais da empresa, portanto a determinação do Magistrado para a juntada do relatório fotográfico constante dos autos da ação de conhecimento, observado o contraditório e a ampla defesa, não constitui óbice ao deferimento da realização da perícia contábil para apuração do valor dos lucros cessantes.

II – Diante da ausência de comprovação da suposta inexistência da empresa que elaborou orçamento referente aos letreiros, deve a quantia orçada ser reconhecida como valor de mercado do bem, conforme previsto no título judicial.

III – O valor da causa deve corresponder ao somatório dos danos postulados na liquidação de sentença.

IV – A empresa S.E.L. Restaurante Ltda. ME encerrou suas atividades antes do ajuizamento da liquidação de sentença, por isso não possui legitimidade para integrar o polo ativo da ação.

V – Agravo de instrumento parcialmente provido.